Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706790-16.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0012823-75.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: BRENO ROLANDO DEOLINDO, JULIA ROLANDO DEOLINDO, BB SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRENO ROLANDO DEOLINDO e Outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0012823-75.2016.8.07.0001, movido em seu desfavor por AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 214840379): “A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, segundo a regra prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, observando-se as características do tipo societário e a responsabilidade do sócio, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. O art. 51 do Código Civil prescreve que nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até a sua conclusão, e o seu §1o diz que o registro da averbação da sua dissolução será feito onde a pessoa jurídica estiver inscrita. Admissível a inclusão do sócio no polo passivo da demanda, independente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da perda da capacidade processual da executada, e da cláusula expressa constante do distrato, mas há necessidade de demonstração de alguma partilha de um ativo da pessoa jurídica de responsabilidade limitada. Vejamos o exposto no REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023: 19. Estando evidenciado, na espécie, que a recorrida é uma sociedade empresária de responsabilidade limitada, a aplicação do entendimento assentado por esta Turma conduz à conclusão de que todos os sócios da executada são aptos à habilitação nos autos (observado o procedimento dos arts. 689 a 692 do CPC/15), respondendo eles na medida das forças dos ativos partilhados em razão da liquidação da pessoa jurídica, ou seja, até o limite do patrimônio que retornou a eles quando da distribuição dos bens e da divisão dos valores remanescentes da sociedade (caso existentes). 20. Vale sublinhar que, apesar de não versar especificamente sobre sucessão processual, a norma do art. 1.110 do CC/02 estipula que, nas hipóteses de dissolução de sociedades, “o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha”. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para complementar a r. Decisão agravada nos seguintes termos (ID n° 223875485): “Trata-se de embargos de declaração (ID 216415662) opostos pelo exequente em face da decisão proferida no ID 214840379. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Da análise dos autos, verifico que merece guarida a alegação da parte credora, porquanto o decisum não analisou o distrato juntado no ID 201956629, no tocante ao recebimento por cada sócio, do valor de suas cotas por ocasião da extinção da pessoa jurídica. O próprio §2o do artigo 485 do Código de Processo Civil prevê que caberá o autor arcar com o pagamento das despesas e honorários do advogado. Nos termos dos artigos 45 e 51, § 1o, do Código de Processo Civil, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, ao passo que a extinção da sociedade se dá com a averbação de sua dissolução. Segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). Dados os diferentes regramentos quanto às espécies de pessoas jurídicas e sociedades, a sucessão processual deverá observar as características de cada ente e a gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. Ante os elementos de prova constituídos dos autos, considerando o que restou transcrito no distrato social, mister concluir que os sócios da pessoa jurídica receberam o valor correspondente às suas quotas, em virtude da liquidação voluntária. Conforme prevê o art. 1.110 do Código Civil, após encerrada a liquidação, o credor pode exigir dos sócios o pagamento de seu crédito, até o limite da soma recebida em partilha. Assim sendo, houve o preenchimento dos requisitos legais para a inclusão dos sócios da pessoa jurídica no polo passivo, visando a cobrança dos valores devidos, uma vez que a empresa não mais possui personalidade jurídica própria, conforme art. 51 do Código Civil. Dessa forma, assumem os sócios a titularidade do patrimônio deixado, e, por consequência, responsabiliza-se pelos débitos existentes na medida do valor recebido em virtude do procedimento de liquidação voluntária. Ante o exposto, ACOLHO os embargos do Exequente, sanando a omissão apontada e DETERMINO a inclusão dos sócios BRENO ROLANDO DEOLINDO (CPF n. 709.084.781-00), JÚLIA ROLANDO DEOLINDO (CPF n. 064.316.131-71) e ROSEMARY ROLANDO DEOLINDO (CPF n. 230.482.396-24), no polo passivo, sucedendo na responsabilidade até o limite do valor recebido de suas cotas por ocasião da extinção da pessoa jurídica (R$ 70.000,00 - Breno e R$ 30.000.00 – Rosemary). Transcorrido o prazo recursal, manifeste-se o credor em termos de prosseguimento, requerendo o que entender cabível. Intime-se e cumpra-se.” Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos e pressupostos legais ensejadores e necessários para que fosse acolhido o pedido da Agravada, referente à desconsideração da personalidade jurídica da Executada. Nesse contexto, defendem que não foram comprovados, no feito de origem, a prática de abuso ou de fraude praticados pelos sócios da empresa contra a agravada; nem a existência de prejuízo a terceiros; desvio de finalidade ou confusão patrimonial, “(...) únicas condições que poderiam ensejar o acatamento do pedido e não provados pela parte ora Agravada, sendo seu ônus tal encargo. (...)”. Assim, interpõem o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, pleiteando a reforma da r. Decisão agravada, para que seja determinada a não desconstituição da personalidade jurídica vindicada, bem como a não inclusão do nome dos demais Agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo devidamente recolhido em ID n° 69149097. É o relatório. O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. No mesmo contexto, o respectivo recurso deve apresentar teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na Decisão vergastada. No caso dos autos, afere-se que o pronunciamento jurisdicional agravado de ID n° 214840379 (autos de origem) não deferiu a desconstituição da personalidade jurídica de qualquer empresa, esclarecendo – tão somente – os efeitos da extinção da pessoa jurídica e seus desdobramentos legais. Assim, uma vez que os argumentos constantes do recurso em análise não se contrapõem aos fundamentos da r. Decisão recorrida, fica a parte agravante intimada a se manifestar, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a adequação do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora